Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-06.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO PARA SOBRESTAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ALEGADO CONSTRANGIMENTO CAUSADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTES DE RESOLVIDA O PROCESSO CRIMINAL RELATIVO AOS MESMOS FATOS - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - LIMINAR INDEFERIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESENVOLVIMENTO LEGAL - INSATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000134-06.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000094-09.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO PARA SOBRESTAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO CAUSADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTES DE RESOLVIDA O PROCESSO CRIMINAL RELATIVO AOS MESMOS FATOS – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – LIMINAR INDEFERIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESENVOLVIMENTO LEGAL – INSATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, com pedido de “antecipação de tutela de urgência”, contra a decisão proferida nos autos de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo punitivo. Informa o agravante que está sendo submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD): [...] instaurado com base nas provas criminais colhidas nos autos de n. 006085-38.2020.8.13.0624, da Vara Criminal da Comarca de São João da Ponte/MG, ainda em trâmite perante aquele douto Juízo, não havendo trânsito em julgado e, ainda, não se verificado nos autos do referido Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) qualquer menção ao mínimo indício da prática de transgressão disciplinar residual da suposta pratica delituosa caracterizadora de ofensa a honra pessoal ou ao decoro da classe. Aduz o agravante que ajuizou ação para que fosse deferida: TUTELA DE URGÊNCIA para obrigar a parte Ré a cumprir, em caráter de URGÊNCIA, a SOBRESTAR os autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 118.827/2021 -PAD/CPM, de 09/12/2021, publicada no Boletim Geral Reservado da Polícia Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 n. 504, de 13/12/2021, até o trânsito em julgado dos autos da ação penal n. 006085-38.2020.8.13.0624, da Comarca de São João da Ponte/MG, sob pena de aplicação de multa [...]. Quanto ao mérito da ação, requer que seja declarada a: NULIDADE da Portaria n. 118.827/2021 -PAD/CPM, de 09/12/2021, publicada no Boletim Geral Reservado da Polícia Militar n. 504, de 13/12/2021, bem como dos seus atos subsequentes, por AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e ILEGALIDADES na instauração da exordial (inexistência de transgressão disciplinar), com fundamento no art. 69 e parágrafo 2º, da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Afirma o recorrente que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, e que, entretanto, estariam presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tal medida. Aduz ainda o agravante que “[...] a comprovação de elementos documentais, constitucionais garantistas e a legislação aplicável à espécie que evidenciam a probabilidade do direito do Autor.”. O agravante alega também que: [...] há “notória submissão do Autor e de sua família, bem como de seu círculo de amizade a constrangimentos no processamento disciplinarmente de forma ilegal, com invasão de seus direitos e garantias constitucionais (inclusive, em razão da natureza da acusação, de situações familiares e de cunho supostamente passional), com indiscutível dano à imagem do Autor e destruição da própria família em processo disciplinar pendente de decisão judicial (em razão do concurso crime/transgressão disciplinar residual), com potencial de dano de difícil reparação.”. Por fim, argumenta o agravante que existe o risco de ser demitido das fileiras da PMMG “por suposta transgressão disciplinar residual de crime que, ainda, não possui, pela autoridade judiciária, sentença penal condenatória com trânsito em julgado.”. Com tais argumentos, pretende o agravante que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para que seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja sobrestado o PAD inaugurado pela Portaria n. 118.827/2021 - PAD/CPM, de 09/12/2021, até o trânsito em julgado da Ação Penal n. 006085- 38.2020.8.13.0624, “sob pena de aplicação de multa ‘astreinte’, não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, na eventualidade de descumprimento do comando judicial, nos termos do Código de Processo Civil”. Tratando-se de recurso contra decisão interlocutória que versou sobre o indeferimento de tutela provisória, nos termos do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), o presente recurso foi conhecido. A liminar pleiteada foi indeferida, nos termos da decisão constante do Evento 6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 17 e, em síntese, sustenta que o recorrente está sendo investigado em PAD, diante de fortes evidências da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. O militar encontra-se preso em razão de prisão preventiva, tendo sido pronunciado na ação penal que tramita em seu desfavor, Autos n. 0006085-38.2020.8.13.0624. O PAD é independente da ação criminal e é lícito utilizar em tal processo provas que foram produzidas no processo criminal. Por fim, ressaltando a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pugna pelo improvimento do recurso interposto. A excelentíssima representante do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da atuação ministerial no presente feito – Evento 21. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante sustenta a reforma da decisão impugnada diante do risco de ser demitido das fileiras da PMMG e a evidência de seu direito no fato de supostamente não ter ocorrido o trânsito em julgado de uma ação penal que narra fato que, em tese, caracteriza a infração disciplinar residual prevista no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Verifico nas razões do recurso e dos poucos documentos que instruíram a ação de origem que a situação fática informada pelo agravante é insuficiente para que seja acolhida a sua pretensão recursal de urgência. Inexiste, nas razões do recurso, qualquer informação que demonstre que o processo disciplinar estaria desenvolvendo-se de maneira ilegal. Por outro lado, não há na legislação aplicável à espécie qualquer óbice para que seja instaurado processo administrativo antes do trânsito em julgado de ação penal. Da leitura da Portaria 118.272/2021 juntada no Evento 01, documento out7 do Processo 2000134-06.2022.9.13.0000, é possível verificar que o agravante está sendo processado administrativamente em razão de ter afetado a honra e o decorro da classe, por ter mandado matar uma pessoa, bem como por ter alterado o local do crime. Portanto, o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) não se fundamenta na prática do crime, mas na prática de transgressão disciplinar residual, cuja apuração independe do término da ação penal em que o ora agravante figura como réu. Registra-se, por oportuno, que as searas criminais e administrativas são independentes e, portanto, inexistem razões de fato e de direito para que seja suspensa a tramitação do PAD até o trânsito em julgado da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Neste sentido, colaciono recente decisão proferida pelo egrégio TJMG: EMENTA: AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE PREVENÇÃO - CONDUTAS INDIVIDUAIS - REJEIÇÃO - MÉRITO - RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - DECISÃO LIMINAR - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA - NÃO VERIFICAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prevenção prevista no artigo 79, do RITJMG tão somente pelo fato de o processo administrativo disciplinar instaurado em face do servidor/recorrente ter se originado de apuração na operação denominada "mutatis mutandis", envolvendo diversos servidores, uma vez que cada conduta, cada infração e cada sanção devem ser analisadas individualmente, de forma separada e totalmente independente, não havendo qualquer risco de que sejam proferidas decisões conflitantes. Mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso administrativo, nos termos do caput, do artigo 22, da Resolução n. 651/2010, alterado pela Resolução n. 737/2013, não sendo constatada a plausibilidade do direito que fundamente a aplicação excepcional do parágrafo único deste mesmo artigo. Em decorrência da independência entre as instâncias, criminal, administrativa e civil, a punição na esfera administrativa independe da criminal. (TJMG, Agravo Interno 1.0000.19.035751-7/002 Des. Relator Armando Freire, publicado em 02/09/2022) A decisão impugnada negou a tutela de urgência pleiteada para que seja sobrestado o PAD, por não estarem presentes os requisitos que constam no art. 300 do Código de Processo Civil. E, nesse contexto, tal decisão deve mantida. Neste sentido, destaco a seguinte decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA – PROVIMENTO NEGADO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência são exigidos, cumulativamente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais resta impossibilitado o acolhimento da pretensão do recorrente, conforme inteligência do art. 300 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo PJe n. 0800101-90.2017.9.13.0000; Referência: Processo PJe n. 1000050-86.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 03/05/2018. PJe: 10/05/2018 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator